Tribunal: TCU
Processo: 008.240/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação em que se requer a apuração do incidente de segurança da informação que ocorreu no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, para apurar o montante de recursos desviados na invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) ocorrida em 2024, a possível responsabilidade de agentes públicos e as fragilidades do sistema que permitiram a violação de senhas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la procedente; 9.2. determinar, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Secretaria do Tesouro Nacional que encaminhem a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão das medidas administrativas e criminais voltadas à recomposição do dano na UG 170607 (Centro de Serviços Compartilhados - Ministério da Gestão e da Inovação), as informações relativas aos resultados alcançados e às providências efetivamente adotadas, devendo, ainda, remeter conclusões parciais acerca do andamento dessas medidas com periodicidade semestral, até a sua integral finalização; 9.3. determinar, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno do TCU, ao Tribunal Superior Eleitoral e à Secretaria do Tesouro Nacional que informem a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão das medidas administrativas e criminais voltadas à recomposição do dano na UG 070001 (Tribunal Superior Eleitoral), os resultados alcançados e as providências efetivamente adotadas, devendo, ainda, encaminhar conclusões parciais acerca do andamento dessas medidas com periodicidade semestral, até a sua integral finalização; 9.4. informar à Controladoria-Geral da União para eventuais providências cabíveis, considerando sua competência, como órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, para acompanhar eventuais desdobramentos disciplinares relativos a agentes vinculados ao Executivo Federal, caso venham a surgir novos indícios advindos da investigação policial; 9.5. apensar, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, os processos TC Processo 008.240/2024-8 e TC Processo 024.560/2024-3 ao processo TC Processo 015.825/2024-8 (Solicitação do Congresso Nacional); 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao representante, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Tribunal Superior Eleitoral, à Polícia Federal, ao Banco Central do Brasil e à Controladoria-Geral da União.